Tribunal: TJMT
Processo: 1028159-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO - CPF: 028.192.231-41 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1028159-81.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTABILIDADE FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO postulou pelo reconhecimento da Estabilidade Funcional a contar de 05 de agosto de 2019 e a progressão funcional horizontal da classe A para a B à contar de 05 de agosto de 2019, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente adquiriu o direito, bem como postula indenização por danos morais.

2.
Os pedidos formulados pela Recorrente foram inicialmente indeferidos administrativamente, pois a Recorrida não considerou o tempo em que a Recorrente esteve cedida ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para contar o tempo de estabilidade, bem como que a formação não ocorreu durante o interstício em que pretendia a progressão da classe.

3.
Ocorre que, em 20 de maio de 2021, a própria administração reconheceu o direito da Recorrente a estabilidade, bem como ao direito de progressão, contudo, a efetivação não ocorreu.

4.
Nesse sentido, tendo a Recorrente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 146, I, B e 160 da Lei Complementar n. 407/10.

5.
Dessa forma, não há como afastar o direito da Recorrente em relação ao período de estabilidade e a concessão do direito a progressão.

6.
Nesse sentido, a Recorrente faz jus a estabilidade funcional a partir de 05 de agosto de 2019, bem como a progressão deve ser observado a data em que alcançou a estabilidade, qual seja o dia 05 de agosto de 2019, da classe A para a classe B, bem como faz jus a Recorrente ao recebimento das verbas retroativas.

7.
Em relação aos danos morais, entendo que não está presente a ofensa a honra subjetiva da parte Recorrente.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO postulou pelo reconhecimento da Estabilidade Funcional a contar de 05 de agosto de 2019 e a progressão funcional horizontal da classe A para a B à contar de 05 de agosto de 2019, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente adquiriu o direito, bem como postula indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, a Recorrente THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO interpôs Recurso, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimado, o Recorrido não apresentou as contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A Recorrente THAYNARA BENTO FREIRE SOBRINHO postulou o reconhecimento de sua estabilidade funcional a partir de 05 de agosto de 2019 e pela progressão funcional horizontal na classe B a partir da data de sua estabilidade, ou seja, 05 de agosto de 2019, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente adquiriu o direito.

Os pedidos formulados pela Recorrente foram inicialmente indeferidos administrativamente, pois a Recorrida não considerou o tempo em que a Recorrente esteve cedida ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para contar o tempo de estabilidade, bem como que a formação não ocorreu durante o interstício em que pretendia a progressão da classe.

Ocorre que, em 20 de maio de 2021, a própria administração reconheceu o direito da Recorrente a estabilidade, bem como ao direito de progressão, contudo, a efetivação não ocorreu.

Nesse sentido, tendo a Recorrente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 146, I, B e 160 da Lei Complementar n. 407/10.

Pois bem, o artigo 146, I, B da Lei Complementar n. 407/10, estabelece:

Art. 146 As classes dos cargos da Polícia Civil são estruturadas segundo o grau de formação exigido para o provimento dos cargos, da seguinte forma:

I - para o Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia:

b) Classe B - requisitos da Classe A, mais cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

Nesse sentido, os documentos que instruem a inicial comprovam que a Recorrente preencheu os requisitos previstos, eis que demonstrou ter concluído os cursos no limite de horas estabelecidos pela Lei Complementar.

De outro modo, a estabilidade está previsto no artigo 160 da Lei Complementar n. 407/10:

“Art. 160 O policial civil, nomeado em virtude de concurso público, torna-se estável após 03 (três) anos de efetivo exercício.”

Como se vê, a Recorrente comprova ter adquirido estabilidade em 05 de agosto de 2019.

A propósito, a jurisprudência pátria já decidiu nesse sentido:

APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL - CONVÊNIO - CESSÃO - PERÍODO COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO - DIREITO ASSEGURADO - LEI MUNICIPAL No7.169/96 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE SUPERIOR - SENTENÇA CONFIRMADA. O período em que o servidor público municipal esteve cedido em razão de convênio celebrado para outro ente deve ser computado para fins de aquisição do direito à progressão profissional, conforme assegurado pelo art.173, II, da Lei Municipal no7.169/96. Uma vez declarada pela Corte Superior deste Tribunal de Justiça a constitucionalidade do dispositivo da Lei Municipal no7.169/96, que prevê a progressão horizontal automática nos vencimentos do servidor, prevista como consequência da inércia administrativa em proceder à avaliação de desempenho, correta a sentença que neste sentido decidiu. Em reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.06.070646-2/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2010, publicação da súmula em 21/10/2010)

Nesse sentido, a Recorrente faz jus ao direito a progressão, observando-se a data de 05 de agosto de 2019 para a progressão horizontal na classe a para B.

Por outro lado, a Recorrente não comprova a ocorrência de ofensa a sua honra subjetiva, razão pela qual a indenização por danos morais deve ser mantida pela improcedência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para determinar que a Recorrida proceda com a anotação da estabilidade da Recorrente a contar do dia 05 de agosto de 2019, bem como proceda com a sua reclassificação da progressão funcional horizontal da Classe A para B, a partir do dia 05 de agosto de 2019, bem como condeno-a ao pagamento da diferença salarial devida a contar das respectivas datas, sendo que o valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em consonância ao teor do RE 870947/SE e juros de mora correspondente a aplicação da caderneta de poupança a partir da citação, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023